Tribunal: TJDFT
Processo: 0715299-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS FORMULADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADMISSÃO DAS CONTRARRAZÕES NESSES PONTOS. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE. CARACTERIZAÇÃO DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DOLO NÃO COMPROVADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante. A agravante pretende a desconstituição da penhora de 15% sobre sua remuneração mensal, alegando comprometimento da margem consignável e violação ao mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a inadmissibilidade parcial das contrarrazões; (ii) definir se é possível manter a penhora salarial de 15% para satisfação de crédito não alimentar, diante da existência de outra penhora decorrente de processo judicial distinto; (iii) estabelecer se a interposição do agravo configura litigância de má-fé a justificar a imposição de penalidades processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suscitação genérica de não conhecimento do recurso, sem a indicação de qualquer fundamentação ou capitulação preliminar com esta finalidade, impede a admissão das contrarrazões nesse ponto.
4. Inexistindo fixação de honorários advocatícios em face da executada/agravante na r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios recursais.
5. A jurisprudência atual admite a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, autorizando a penhora de parte da remuneração para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
6. A rediscussão de matérias não impugnadas oportunamente, somada à ausência de fato superveniente, caracteriza preclusão quanto à discussão sobre a legalidade da penhora.
7. A agravante esgotou voluntariamente sua margem consignável após a determinação de penhora, contraindo empréstimos consignados em montante elevado, o que revela tentativa de frustrar a execução e justifica a constrição sobre verba salarial, independentemente da margem.
8. Com fundamento no art. 797, parágrafo único, do CPC, a existência de outra penhora anterior não impede a manutenção da segunda, pois esta foi deferida em data anterior à outra constrição.
9. Não restou demonstrado o dolo processual necessário para a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em face da agravante, sendo inadmissível presumir má-fé apenas com base na interposição do recurso. 9.1. Não existem pressupostos fáticos ou processuais para análise ou deferimento das alegadas perdas e danos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Contrarrazões parcialmente admitidas. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Pedido de condenação por litigância de má-fé indeferido.
Teses de julgamento:
1. A penhora de percentual da remuneração mensal é admissível para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e observadas as peculiaridades do caso concreto.
2. A preclusão impede rediscussão de matérias não impugnadas oportunamente.
3. A voluntária redução da margem consignável pela parte executada, após ciência da determinação de penhora salarial, não impede a sua efetivação.
4. A interposição de recurso, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo processual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 797, parágrafo único; 833, IV e § 2o; 80 e 81;
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial; TJDFT, Acórdão 1943786, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1991286, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível.